Tribunal: TJSP
Processo: 1004289-49.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Civil e processual. Contrato de empreitada. Ação de indenização por danos materiais (julgada parcialmente procedente), com oferecimento de reconvenção (julgada procedente). Pretensão à reforma manifestada pela ré reconvinte.
AÇÃO. Controvérsia sobre a definição do responsável pelo atraso. Elementos dos autos que permitem atribuir o fato a uma falha estrutural do projeto apresentado pela autora e

Ementa:
Civil e processual. Contrato de empreitada. Ação de indenização por danos materiais (julgada parcialmente procedente), com oferecimento de reconvenção (julgada procedente). Pretensão à reforma manifestada pela ré reconvinte.
AÇÃO. Controvérsia sobre a definição do responsável pelo atraso. Elementos dos autos que permitem atribuir o fato a uma falha estrutural do projeto apresentado pela autora e à demora na sua solução. Circunstância que afasta a culpa da ré e impede que seja condenada por eventuais prejuízos experimentados pela autora, bem como ao pagamento da cláusula penal. Pedidos principais improcedentes. RECONVENÇÃO. Pretensão recursal adstrita à modificação da cláusula penal aplicada em favor da ré-reconvinte. Impossibilidade. Sentença reformada em relação à ação principal, mas mantida em relação à reconvenção.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.